Tribunal: TJES
Processo: 5020719-42.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020719-42.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VANIA MOREIRA VASCONCELOS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5020719-42.2022.8.08.0035

Recorrente: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

Recorrido: VANIA MOREIRA VASCONCELOS;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS CONTRA CONSUMIDOR. CLIENTE QUE RECEBEU LIGAÇÕES DE FALSÁRIOS, QUE A INDUZIRAM A IR ATÉ O CAIXA ELETRÔNICO E REALIZAR PROCEDIMENTOS QUE POR SUA VEZ VIABILIZARAM A CONSUMAÇÃO DO GOLPE. JUÍZO DE PISO QUE ENTENDEU PELA RESPONSABILIZAÇÃO DO BANCO POR NÃO ADOTAR MAIS CRITÉRIOS DE SEGURANÇA PARA IMPEDIR ESTE TIPO DE GOLPE, POIS JÁ SERIA DE CONHECIMENTO DA INSTITUIÇÃO A OCORRÊNCIA DESSAS SITUAÇÕES. RECORRENTE QUE FOI CONDENADO A RESTITUIR R$ 700,13, ALÉM DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 5.000,00.

RECURSO DO BANCO BANESTES. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. GOLPE POR MEIO DE APLICATIVO. FALHA NA SEGURANÇA DO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. SÚMULA 479 STJ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AFASTADA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A CONDUTA DO BANCO, QUE ACATOU AS TRANSAÇÕES REALIZADAS POR TERCEIRO, FALSÁRIO.

AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR, QUE FOI FRAUDULENTAMENTE PERSONIFICADO POR TERCEIRO. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE, NO TOCANTE AO USUÁRIO DOS SERVIÇOS, QUE NÃO PARTICIPOU DA CONTRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DOS RISCOS DO NEGÓCIO AO CONSUMIDOR. RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE COM A REPARAÇÃO INTEGRAL DOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CORRENTISTA.

VERIFICADO QUE AS OPERAÇÕES FORAM CONCRETIZADAS POR TERCEIRO, SEM A AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR, TENDO ELE OBTIDO DA VÍTIMA O ACESSO A SUA CONTA UTILIZANDO SOLERTEMENTE DE EXPEDIENTE ILÍCITO. DESTARTE, BASTA A CARACTERIZAÇÃO DE QUE NÃO FOI O CONSUMIDOR, MAS TERCEIRO FALSÁRIO, O AUTOR DAS MOVIMENTAÇÕES, PARA ASSEGURAR A REPARAÇÃO DO DANO, PELA IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AO VULNERÁVEL DOS RISCOS DO NEGÓCIO. ACATAR UMA ORDEM DE QUEM SE PASSA INDEVIDAMENTE PELO USUÁRIO É FORTUITO INTERNO, E NÃO FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO, ASSIM COMO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DE CONDENAÇÃO (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)